Tribunal: TJSP
Processo: 0008389-36.2009.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ESTELIONATO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA CREDULIDADE PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMAS CERTAS E DETERMINADAS – CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENA – REDUÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – TRANSCURSO DE MAIS DE 04 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A

Ementa:
ESTELIONATO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA CREDULIDADE PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMAS CERTAS E DETERMINADAS – CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENA – REDUÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – TRANSCURSO DE MAIS DE 04 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUÇÃO DA PENA, COM DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008389-36.2009.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante ANDRE
ALEXANDRE ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo para reduzir a pena privativa de liberdade e, de ofício, declarar
extinta a punibilidade do acusado André Alexandre Alves, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c. c. os arts. 109, V, 115
e 119, todos do Código Penal.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008389-36.2009.8.26.0526 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0008389-36.2009.8.26.0526
Apelante: Andre Alexandre Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Salto
Voto no 23.390
ESTELIONATO
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA

NÃO
ACOLHIMENTO
AUTORIA E MATERIALIDADE
SUFICIENTEMENTE
EVIDENCIADAS

DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
EXPLORAÇÃO
DA
CREDULIDADE PÚBLICA
IMPOSSIBILIDADE

VÍTIMAS
CERTAS
E
DETERMINADAS

CONDENAÇÃO DE RIGOR PENA REDUÇÃO
PRESCRIÇÃO OCORRÊNCIA TRANSCURSO DE
MAIS DE 04 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA
E
A
PROLAÇÃO
DO
ÉDITO
CONDENATÓRIO
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
PARA
REDUÇÃO
DA
PENA,
COM
DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL.
Cuida-se
de
apelação
interposta
por
André
Alexandre Alves contra a r. sentença de fls. 379/382, que o condenou
pela prática do crime previsto no art. 171, caput, por oito vezes, na
forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, ao cumprimento de 04
anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto, além do pagamento de 28 dias-multa, com valor unitário
mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 517/521) arguindo
preliminar de prescrição. No mérito, visa desclassificação da conduta
para o delito de exploração fraudulenta da credulidade pública e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008389-36.2009.8.26.0526 -Voto no
3
subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 523/529).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento do apelo com redução da pena privativa de
liberdade e, por consequência, declarar a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal (fls. 532/537).
É o relatório.
Ao que consta dos autos (fl. 379):
“ANDRÉ ALEXANDRE ALVES (...) foi denunciado
como incurso nas penas do artigo 171, “caput”, por 08 (oito) vezes, na forma
do artigo 71, ambos do Código Penal, porque, em meados de abril de 2009, em
horários e locais incertos, cidade e comarca de Salto/SP, obteve para si
vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Wagner Silva de Matos, induzindo e
mantendo-o em erro, mediante meio fraudulento não narrado. E também
porque, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução,
cidade e comarca de Salto/SP, obteve para si vantagem ilícita em prejuízo de
outras sete vítimas, Frankstein Borges de Matos, Manoel Eloy Loubaque,
Cirlene Onório Pereira, Eleuzino Dário de Alcântara, Valdecir Aparecido
Camargo, Sidnei Júlio da Silva e Davi Eneias Lúcio, induzindo e mantendo-os
em erro, mediante meio fraudulento”.
A r. sentença considerou a prova:
Em juízo, o réu negou os fatos, dizendo que possuía

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008389-36.2009.8.26.0526 -Voto no
4
contato com pessoas ligadas a leilão e que criou um website, contendo fotos de
carros com preços bons. Na sequência, disse que, na verdade, não tinha
contato com pessoas ligadas a leilão, apenas montou o website para vender
carros, e entrava em contato com as pessoas para as vendas. Disse que alguns
negócios acabaram não se realizando e que em algumas vendas, houve
problemas, mas chegou a ressarcir algumas pessoas, ainda que parcialmente.
Relatou que alguns carros por ele anunciados foram arrematados por terceiros
e, por isso, não conseguiu cumprir os negócios. Informou que não conhece as
pessoas que são mencionadas na denúncia. Questionado sobre passagens
anteriores, disse que não sabe dizer a quantos processos já respondeu ou
responde, e que está preso por estelionato ocorrido em Indaiatuba (fls. 363).
Wagner Silva de Matos disse ter sido vítima de um
golpe. Contou que André fez uma proposta, dizendo ter uma parceria com
bancos, e que conseguiria resolver o problema de pessoas com carro financiado,
que não conseguiam mais pagar as parcelas da seguinte maneira: ele recebia o
carro que ia para leilão e o restante do valor que a pessoa devia seria assumido
pela pessoa que receberia o carro e continuaria a pagar o financiamento. Disse
ter conhecido o réu porque um amigo da família, que tinha um açougue,
contou sobre ele e suas propostas, dizendo que André, cliente do açougue,
mostrava-se sempre bem vestido, e pagava as compras com notas altas,
dizendo inclusive ter um grupo de pagode. Reafirmou que o réu dizia ter
bons contatos junto a bancos e financeiras, e que afirmou que
conseguia reaver os carros enviados a leilão, repassando-os a pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008389-36.2009.8.26.0526 -Voto no
5
que se dispusessem a arcar com o saldo devedor. Contou que gostou das
condições apresentadas pelo réu, e quis comprar o carro nessa condição, pois o
réu lhe teria oferecido uma Palio Weekend por dezesseis mil reais, sendo que
três mil e quinhentos lhe foram pagos em espécie, como início de pagamento.
Segundo a testemunha, o réu dizia já ter tido clientes contemplados e falava
do caso, para as vítimas 'morderem a isca', chegando até a pedir a xerox dos
documentos, como quem fosse 'dar entrada na papelada'. Todavia, o carro não
chegava e, após pressionado, André devolveu-lhe parte do prejuízo. Por fim,
disse saber que outras pessoas foram lesadas da mesma forma que ele.
Reconheceu o réu em audiência, como sendo o indivíduo que lhe
aplicou o golpe conforme narrado (fls. 332).
Manoel Erly Loubaque disse que André alegava que
pegava os carros do banco antes de irem para leilão e os repassava às pessoas
que assumissem a dívida, garantindo que tudo dava certo, chegando a contar
que entregou um Corolla nessas condições para o Davi, amigo da vítima e que
os apresentou, que garantiu o negócio junto com o réu. Relatou ter dado o
dinheiro a André, mas não ter recebido nenhum carro. Disse que o réu
fala muito bem, é muito bom de conversa, e acabou por enganá-lo por algum
tempo. Contou ter tido contato pessoal com André, que até assinou uma
promissória, no valor de dez mil e quatrocentos reais, dada como recibo da
entrada referente à compra de dois carros, um Astra e uma Fiorino. Por fim,
disse ter sabido posteriormente que muitas pessoas caíram no golpe, pois
muito se comentou o fato na rua onde mora (fls. 333).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008389-36.2009.8.26.0526 -Voto no
6
Cirlene Onório Pereira disse que pagou três mil reais
para esse negócio, proposto por André a ela e seu então companheiro, Clézio
Alexandre. Relatou que a proposta consistia em conseguirem um carro, num
valor abaixo do mercado, pois seria oriundo de leilão. Contou que André dava
várias desculpas para explicar o atraso na entrega dos carros, e que até teria
mostrado a seu ex-companheiro um carro que ele teria vendido nessas
condições, para uma pessoa de nome Davi. Disse que ficou sem dinheiro e
sem o carro e, por fim, contou que soube que houve outras vítimas do golpe,
que todas se conheciam e que a propaganda era feita de boca em boca (fls. 334).
Eleuzino Dário de Alcântara disse se lembrar que um
suposto carro de leilão iria ser vendido pela metade do valor e os interessados
deveriam pagar metade do valor, sendo o restante financiado em 24 meses sem
juros. Contou que chegou a ira até a de Davi e viu o Corolla em sua garagem.
Relatou ter depositado oito mil, duzentos e cinquenta reais na conta do Davi,
e ter recebido uma promissória como recibo, assinada por André e por Davi.
Afirmou ter ido a uma audiência, onde André se comprometeu a devolver-
lhe o valor pago na entrada, em parcelas, mas isso não chegou a se
efetivar. Disse que ficou sem carro e sem o dinheiro, que iria utilizar para
construir. Relatou que conversou com André em três oportunidades, e que
começou a desconfiar quando ele disse que a 'cegonha' trazendo o
carro estaria parada numa chácara. Disse que a propaganda era feita de
boca a boca (fls. 335).
Valdecir Aparecido Camargo disse ter conhecido o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008389-36.2009.8.26.0526 -Voto no
7
através de seu cunhado, e que havia visto André em diversas oportunidades.
Contou ter depositado nove mil reais em nome de um amigo dele, como
entrada na compra de uma S-10. Relatou o réu dizia ser da área de
vendas e trabalhar com leilão, e que conseguia atravessar antes dos
leilões e pegava os veículos pela metade do preço para revender. Disse
que a propaganda era feita de boca a boca (fls. 336).
Sidnei Júlio da Silva disse que, após ter visto o Corolla
de Davi, pagou cerca de quatro mil reais para receber um caminhão, e que a
negociação ocorreu diretamente com André, que lhe entregou recibo do
pagamento realizado. Contou que o réu conversava bem e tinha boa lábia, e
dizia que o caminhão iria a leilão, e ele conseguiria retirá-lo antes disso,
com preço bem abaixo. Informou que não conseguiu o veículo e perdeu o
dinheiro, e disse ter ficado sabendo de que outras pessoas também caíram no
golpe (fls. 337).
A Defesa em sua linha argumentativa tenta
desconstituir a prova acusatória sob as premissas de que (i) “... as
vítimas do suposto crime cometido pelo Réu são indeterminadas, pois, não
visava pessoa certa ou determinada, mas qualquer pessoa que iludisse com a
proposta, sendo em que alguns casos neste processo investigados o Réu sequer
teve contato pessoa com as vítimas” (fl. 519); (ii) “... a investigação não
demonstrou como as pessoas tomaram ciência das vendas de carros que seriam
leiloadas e nem como foram atraídas para realizar o negócio oferecido pelo
Réu, apenas demonstrou conforme relatório final, que o Réu vem cometendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008389-36.2009.8.26.0526 -Voto no
8
vários golpes na cidade e em cidades de nossa região, como Itú/SP, Tatuí/SP,
etc, restando claro que as vítimas do Réu são indeterminadas” (fls. 519/520);
e (iii) “o fato do Réu se aproveitar da credulidade pública do Banco
Panamericano, ou seja, que '... trabalhava com apreensão de veículos, ou que
'... trabalhava na seguradora do Banco, pois era 'funcionário' deste e tinha
acesso aos leilões de veículos, sendo que oferecia à indeterminadas vítimas (...)
uma perspectiva de lucros (compra de veículos automotores leiloados e usados
com valor bem abaixo do mercado), ou seja, remuneração e benefícios fora da
realidade do mercado, cujo recebimento do veículo se subordinava ao
pagamento do Réu de determinar quantia, deixando claro que trata-se do
delito de exploração fraudulenta da credulidade pública” (fl. 520).
Pois bem.
Dizer que a conduta não visava pessoa certa e
determinada, motivo pelo qual a conduta se subsume ao crime de
exploração da credulidade pública, não me parecer ser a leitura
correta do caso em específico.
Isso porque o delito almejado tem natureza
subsidiaria ao crime de estelionato, ganhando espaço apenas e tão
somente quando não for possível identificar vítimas e resultados da
ação fraudulenta, pois quanto o estelionato tem natureza material, o
ilícito contra a economia popular tem natureza formal.
No caso em estudo, é perfeitamente possível
identificar cada uma das vítimas, bem como as lesões patrimoniais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008389-36.2009.8.26.0526 -Voto no
9
geradas.
Em resumo, os sujeitos passivos são certos e
determinados.
Temerária a linha argumentativa da Defesa, eis que
na coexistência do crime contra a economia popular (art. 2o, inc. XI, D.
1.521/51) e existir a identificação efetiva de lesão de pessoa certa e
determinada (estelionato, art. 171, CP), haverá concurso formal entre
os crimes.
Com relação ao segundo ponto de insurgência, a
indicação do Réu de que trabalhava na seguradora do Banco
Panamericano e tinha acesso aos leilões de veículos, foi o estratagema
utilizado para induzir cada uma das vítimas em erro (núcleo do tipo
penal), valendo-se de ardil e meio fraudulento para obtenção de
vantagem patrimonial indevida (elemento subjetivo).
Forçoso concluir, portanto, ser a condenação de
André Alexandre Alves como incurso no art. 171, caput, por oito
vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, a única
solução admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias do
art. 59 do Cód. Penal, a base foi estabelecida em 02 anos e 06 meses de
reclusão, além do pagamento de 17 dias-multa, em razão dos “péssimos
antecedentes do réu, e considerando a diversidade de vítimas e os vultuosos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008389-36.2009.8.26.0526 -Voto no
10
prejuízos que sofreram” (fl. 381v°).
Não obstante, os ponderáveis argumentos do Juízo
a quo, entende-se que a pluralidade de vítimas está vinculada ao
aumento em decorrência do concurso de crimes, sendo que sua
consideração nesta etapa dosimétrica acarretaria em indesejável bis in
idem.
De igual modo, os valores auferidos com a prática
do ilícito penal não transbordam ao dolo natural destes crimes.
De outro lado, as folhas de antecedentes (fls.
155/157) reproduzem condenações definitivas com mais de 05 anos do
trânsito em julgado, a justificar o incremento de 1/6, resultando em
pena inicial de 01 ano e 02 meses de reclusão, além do pagamento de
11 dias-multa, no piso.
Na segunda e terceira fases, ausentes atenuantes,
agravantes, bem como causas de aumento e de diminuição, a
reprimenda não comporta alteração.
Por fim, aplicada a continuidade delitiva (art. 71,
CP), em seu grau de exasperação máximo (2/3), em razão do número
de vítimas lesionadas (08), a pena alcança patamar final de 01 ano, 11
meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 18 dias-multa, no
piso1.
Mantenho o regime semiaberto por melhor se
1Mantenho os dias multa no cenário fixado na r. sentença, eis que observação do art. 72 do Cód. Penal (no
concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente) ofenderia ao princípio da 'non
reformatio in pejus'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008389-36.2009.8.26.0526 -Voto no
11
adequar ao comportamento social inadequado do Apelante (art. 33, §
3o, CP)
Com a redução da pena privativa de liberdade ora
operada, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva, vez que se trata de matéria de ordem pública, devendo ser
conhecida a qualquer tempo ou grau de jurisdição.2
O réu foi condenado à pena global de 01 ano, 11
meses e 10 dias de reclusão.
O incremento efetivado por conta do concurso de
crimes, não pode ser considerado para o cálculo da prescrição, de
acordo com o comando emergente do art. 119 do Código Penal3, e da
súmula 497, do Col. STF4.
Logo, o parâmetro prescricional para cada crime de
estelionato terá como baliza a pena de 01 ano e 02 meses de reclusão.
Em sendo assim, o prazo prescricional será de 04
anos (art. 109, inc. V, CP).
O recebimento da denúncia se deu em 11 de julho
de 2011 (fl. 147) e a publicação da sentença penal condenatória ocorreu
em 02 de julho de 2019 (fl. 383).
Dessa forma, observo já ter sido ultrapassado o
lapso prescricional de 04 anos entre os marcos temporais interruptivos
2 Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá
declará-lo de ofício.
3 CP, art. 119: “No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de
cada um, isoladamente”
4 Súmula 497 do Col. STF: “quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena
imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008389-36.2009.8.26.0526 -Voto no
12
retromencionados, conforme bem pontuado pela d. Procuradoria-
Geral de Justiça ( item 17, fl. 536).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
para reduzir a pena privativa de liberdade e, de ofício, declarar extinta
a punibilidade do acusado André Alexandre Alves, pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c. c. os
arts. 109, V, 115 e 119, todos do Código Penal.
AMARO THOMÉ
Relator